Tribunal: STF
Processo: RE 154699
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Tributário.
          Contribuição   Social   sobre    a   remuneração   paga   a
administradores e autonomos.
          Lei 7.787/89, art. 3., I.
1.         O  Plenário  do   Supremo  Tribunal  Federal  declarou   a
inconstitucionalidade  da  expressão  "autonomos  e administradores",
contida no inc. I do art. 3. da Lei n. 7.787, de 30.06.1989.
2.          Ficaram,   assim,    as   empresas     desobrigadas    do
recolhimento  da contribuição  social  sobre a  remuneração  paga aos
administradores  e  trabalhadores autonomos,  prevista  naquela norma
legal (R.E. 166.772).
3.         Observado o precedente, o R.E. e conhecido e provido, para
o mesmo fim.